Tribunal: TJMT
Processo: 1050101-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050101-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MATIAS DA SILVA - CPF: 437.396.794-68 (RECORRENTE), FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES - CPF: 053.648.891-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050101-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050101-04.2024.8.11.0001

Recorrente: José Matias da Silva

Recorrida
: Associação de Aposentados Mutualista para benefícios coletivos – AMBEC.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

A
conclusão número 12 da 1° Turma Recursal/TJMT destaca que a prova da contratação por telas sistêmicas e áudio necessita de perícia. As
causas complexas, que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde, ficam subtraídas do alcance dos juizados especiais. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050101-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050101-04.2024.8.11.0001

Recorrente: José Matias da Silva

Recorrida
: Associação de Aposentados Mutualista para benefícios coletivos – AMBEC.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
José Matias da Silva
.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de

Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença:
(Id.

255343690):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou o autor recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 255343692):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 255343695):
pugna pela
manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050101-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050101-04.2024.8.11.0001

Recorrente: José Matias da Silva

Recorrida
: Associação de Aposentados Mutualista para benefícios coletivos – AMBEC.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória ajuizada em face da empresa recorrida, por via da qual objetivava a suspensão dos descontos em seu benefício, além de requerer indenização por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). No entanto, assevera que desconhece a dívida.

A recorrida
, por sua vez, alega que o contrato de seguro é legítimo, não existindo qualquer ato ilícito praticado de sua parte. Para comprovar suas alegações, juntou um áudio (Id. 255353673 - página 3), em que há a confirmação de informações de dados do autor.

O autor, em sua impugnação, aduz que o áudio não comporta validade, tendo em vista que não é a sua voz.

Dessa forma, existindo impugnação específica em relação ao áudio apresentado pela associação, é necessária a realização de
perícia fonética
, a fim de verificar a autenticidade da voz do autor, conforme estabelecido pela conclusão N.°12

firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“PROVA DE CONTRATAÇÃO POR TELA SISTÊMICA E ÁUDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, SALVO SE INEXISTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA”:

A propósito, colaciono julgado recente da Turma Recursal:

“RECURSOS INOMINADOS CIVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. FRAGILIDADE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ESPECTOGRAMA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADOS. 1- Havendo alegação de fraude em assinatura/áudio, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo. 2- A ausência de conhecimento técnico em espectograma desautoriza o reconhecimento ou não da contratação por áudio. 3- A necessidade de perícia técnica só pode ser afastada, quando, além da semelhança da voz questionada com a original, estiverem dispostas outras provas que confirmem a relação jurídica.

(N.U 1000536-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

“R
ECURSOS INOMINADOS. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÁUDIOS DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

Se o consumidor impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, posto que não reconhece a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Recurso do banco provido.

Recurso do Reclamante improvido.

(N.U 1071819-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial demanda maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do artigo 3o da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Por essas razões,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 10/02/2025